Tribunal: TJDFT
Processo: 0702038-14.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ACADEMIA. ACIDENTE COM APARELHO DEFEITUOSO QUE ACARRETA LESÃO NO DEDO DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE DE SUTURA NO DEDO LESIONADO. FALTA DE SUPORTE DOS FUNCIONÁRIOS NO MOMENTO DO ACIDENTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes, sem ônus para a parte autora, bem como para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de compensação por danos morais.
II. Confirma-se os fatos relatados na inicial, quando a parte autora demonstrou os danos à sua integridade física decorrente de “halter” danificado na academia, que impossibilitava que fosse adequadamente armazenado no suporte correspondente, sendo que ao tentar guardá-lo o aparelho “escorregou” e “prensou” o seu dedo na barra de suporte, acarretando a necessidade de procurar um hospital para suturar o dedo acidentado. Ainda, a parte ré tinha ciência do problema, mas continuou utilizando os equipamentos antigos enquanto aguardava o recebimento dos novos materiais, tendo o acidente ocorrido durante esse período. Ademais, a parte ré não impugnou as afirmações de que não prestou suporte no momento do acidente e que não ofertou kit de primeiros socorros, sendo que provas indicam que apenas nos diálogos posteriores entre as partes é que teria ocorrido uma manifestação da empresa, quando ofertou o ressarcimento dos custos médicos e propôs 6 meses de gratuidade da mensalidade.
III. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
IV. Entretanto, inexiste um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. Desse modo, o valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
V. Assim, face o dano à integridade física, acrescido da angústia da situação e do descaso da parte ré no momento do acidente e pela manutenção de aparelho em condições inadequadas, e atento às diretrizes acima elencadas, entende-se que o valor da condenação deve ser majorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
VI. Recurso conhecido e provido para majorar o valor arbitrado a título de danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários.